Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-53.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003798-53.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIELLI FLAVIA CORREIA - CPF: 016.916.831-08 (APELADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN~ÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (APELANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003798-53.2017.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Apelados
:
Marielli Flávia Correia e Outro.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da
Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais,
suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003798-53.2017.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Apelados
:
Marielli Flávia Correia e Outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face da Marielli Flávia Correia e Outro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformada, a apelante alega que a r. sentença é nula, em razão da ausência de abandono da causa, mormente pela inexistência de intimação pessoal da exequente. Defende, ainda, a impossibilidade de extinção do feito por abandono (art. 485, inc. III, do CPC), pois as causas extintivas da execução estão previstas no art. 924, do CPC, pugnando pelo retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Por fim, alega a inexistência de intenção de abandonar o feito, mormente em razão de que houve acordo parcelado nos autos, e o processo encontrava-se suspenso até a quitação integral do acordo.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003798-53.2017.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Apelados
:
Marielli Flávia Correia e Outro.

VOTO

Cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial proposta
por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em face de Marielli Flávia Correia e Alecsandro Bau, visando o recebimento da cédula de crédito bancário n.o B32030841-1, firmada em 11.06.2013, no valor atualizado de R$12.124,99 (doze mil cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

A ação foi distribuída em
26.07.2017
(id. 189783650).

Determinada a citação, a exequente/apelante compareceu aos autos, no dia
04.12.2017
, informando que as partes compuseram amigavelmente, postulando pela homologação do acordo e suspensão do prazo até a satisfação integral da obrigação (id. 189783671), que ocorreria após o pagamento de 60 parcelas no valor de R$ 850,00 pelos devedores.

Em
08.01.2018
, o Juiz homologou o acordo e determinou a suspensão do feito, destacando que, “
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, via DJe, para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, autorizando a extinção do feito pelo pagamento.
” (id. 189783673).

No dia
17.02.2023
, determinou-se a intimação do exequente, ora apelante, a dar prosseguimento no feito, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação (id. 189783675).

Ante a inércia, sobreveio sentença no dia
29.05.2023
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a causa (id. 189783676).

Inconformada, a apelante recorre sustentando a nulidade da r. sentença, mormente pela inexistência de intimação pessoal da exequente.

Defende, ainda, a impossibilidade de extinção do feito por abandono (art. 485, inc. III, do CPC), pois as causas extintivas da execução estão previstas no art. 924, do CPC, pugnando pelo retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Por fim, alega a inexistência de intenção de abandonar o feito, mormente em razão de que houve acordo parcelado nos autos, e o processo encontrava-se suspenso até a quitação integral do acordo.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que
a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que
“As
empresas
públicas e
privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)
A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e citação
.
”

(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451 - grifei e negritei).

Desse modo,
n
o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).
”

(grifei e negritei).

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que a empresa apelante está devidamente cadastrada, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da
Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese as alegações da apelante,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, em que pese intimada via Sistema, a exequente permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A
intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”
. (RAC n.

1030235-60.2019.8.11.0041,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 01.11.23 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
” (RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086,

3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.08.23)

Ademais, não há qualquer óbice legal à extinção do feito executivo nos termos do art. 485, do CPC, como sustentando pela apelante, mormente diante da previsão expressa nos artigos 318 e 771 quanto a aplicação subsidiária das normas referentes ao rito comum do processo de conhecimento às ações de execução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO ART. 924 DO CPC – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

As hipóteses de extinção da execução não se limitariam àquelas enumeradas pelo art. 924 do CPC, porque as normas relativas à extinção do processo sem julgamento do mérito são aplicáveis, no que couber, ao processo de execução, a rigor do que dispõem os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.

É legítima a extinção do processo de execução, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.”
(RAI n.o 1037097-62.2022.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.06.2023 – destaquei).

Por fim, ainda que defenda a inexistência de intenção de abandonar o feito, em razão de que encontrava-se suspenso até a quitação integral do acordo, tenho que a tese não se sustenta, uma vez que o acordo entabulado entre as partes previu o pagamento de 60 parcelas (id. 189783671 - Pág. 2), sendo homologado pelo juízo em 08.01.2018.

Assim, decorridos 05 anos, a exequente foi intimada em via DJE e seu advogado via PJE, para promoverem o andamento do feito e deixando transcorrer
in albis
o prazo, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024